Tribunal: TJES
Processo: 5000259-63.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000259-63.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEIDIMAR COLODINO PEREIRA BREDA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000259-63.2023.8.08.0014.
Recorrente/Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Recorrente/Recorrida: LEIDIMAR COLODINO PEREIRA BREDA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente,
Leidimar Colodino Pereira Breda,
visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CLONAGEM DE LINHA TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE SEU ESPOSO RECEBEU UMA MENSAGEM DE WHATSAPP, ORIUNDA DO MESMO NÚMERO DA PARTE AUTORA, E QUE NÃO FORA ENVIADA POR ELA, APÓS ISSO, PASSOU A NÃO RECEBER LIGAÇÕES E SMS, NÃO TENDO MAIS ACESSO ÀS CONTAS DO INSTAGRAM, WHATSAPP, E-MAIL E PICPAY. RELATA TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE DENOMINADA SIM-SWAP, O QUE TERIA LHE CAUSADO DANOS DE ORDEM MATERIAL E MORAL.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO A REQUERIDA ALEGA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Diante dessas profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a requerida na obrigação de fazer consistente no bloqueio da linha (27) 99839- 5633; CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA O PRESENTE RECURSO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA RECORRIDA EM FACE DA RECORRENTE. REQUER TAMBÉM, SEJA JULGADO IMPROCEDENTE A CONDENAÇÃO EM DANO MORAL E MATERIAL, ANTE A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA RECORRENTE E SUPOSTO O PREJUÍZO DE ORDEM MATERIAL RECLAMADO PELA PARTE RECORRIDA. AINDA, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR.
(4.1). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA O PRESENTE RECURSO INOMINADO CONHECIDO E, NO MÉRITO, TOTALMENTE PROVIDO, PARA FINS DE MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 8.000,00.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ, E QUE SEJA MANTIDA A RESPEITÁVEL SENTENÇA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, DEVENDO SER REFORMADA APENAS PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO.
(5.1). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ORA RESPONDIDO, TUDO COMO MEDIDA DA MAIS IMPERIOSA JUSTIÇA, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO. AINDA, NA REMOTA HIPÓTESE DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, SEJA FIXADO VALOR RAZOÁVEL, LIMITADO E COMPATÍVEL COM O CASO CONCRETO.

(6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE ANALISAR SE A REQUERENTE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, DEVIDO AO ACESSO DE TERCEIROS EM SUAS REDES SOCIAIS E LINHA TELEFÔNICA.
A AUTORA TEVE O SEU CHIP CLONADO, O QUE POSSIBILITOU QUE TERCEIROS FRAUDADORES ACESSASSEM AS SUAS CONTAS EM UM OUTRO CELULAR. A CLONAGEM DO CHIP ENTÃO É O FATOR PRINCIPAL QUE DESENCADEOU OS DEMAIS, VISTO QUE A AUTORA, ORA TITULAR DA LINHA TELEFÔNICA, FICOU IMPEDIDA DE ACESSAR SEUS DADOS E TAMBÉM SUAS REDES SOCIAIS E APLICATIVOS DE BANCO. CONSTATO QUE A DEMANDADA FOI VÍTIMA DE FRAUDE NA MODALIDADE "SIM SWAP", QUE SE TRATA DE UM GOLPE EM QUE UM CRIMINOSO "CLONA" O NÚMERO DO CHIP DO CELULAR TENDO ACESSO ÀS MENSAGENS, SENHAS E ATÉ MESMO CONTAS BANCÁRIAS. HOUVE, PORTANTO, FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA, QUE POSSIBILITOU A CLONAGEM, PERMITINDO QUE TERCEIROS ACESSASSEM AS CONTAS DA REQUERENTE ATRAVÉS DO NÚMERO DE SUA LINHA TELEFÔNICA, ESTANDO CONFIGURADO O NEXO CAUSAL, E A RESPONSABILIDADE DA RÉ, A QUAL É OBJETIVA, NA QUALIDADE DE FORNECEDORA DO SERVIÇO DE TELEFONIA. COM BASE NO ART. 14, DO CDC, O FORNECEDOR DE SERVIÇOS RESPONDE INDEPENDENTEMENTE DE CULPA AOS DANOS SOFRIDOS PELOS SEUS CONSUMIDORES, INCLUSIVE, A RESPONSABILIDADE DAS OPERADORAS EM CASOS COMO O APRESENTADO NO PRESENTE CASO. APÓS ANÁLISE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO ENTENDO QUE FAZ A CONSUMIDORA JUS AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM RAZÃO DO TRANSTORNO CAUSADO PELA RÉ, E A DEMORA NA SOLUÇÃO DE PROBLEMA AO QUAL NÃO DEU CAUSA, CUJA QUANTIFICAÇÃO DEVE PAUTAR-SE PELA RAZOABILIDADE, CONSIDERANDO-SE O CARÁTER REPRESSIVO DE NOVAS OFENSAS POR PARTE DO AGRESSOR E O CARÁTER COMPENSATÓRIO À VÍTIMA, TENDO EM VISTA AINDA A CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA DAS PARTES E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO SOB EXAME.
ALUSIVO AO VALOR ARBITRADO, TENHO QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM A RAZOABILIDADE E PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, INEXISTINDO ASSIM, QUALQUER RAZÃO LEGAL PARA QUE O
QUANTUM
SEJA MINORADO OU MAJORADO.
NO QUE TANGE AO DANOS MATERIAIS, ENTENDO TAL COMO O JUÍZO DE PISO, QUE OS VALORES UTILIZADOS PELA AUTORA, PARA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PARA RECUPERAÇÃO DE SENHAS DEVE SER RESSARCIDO.
SEM MAIS DELONGAS, RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE A DEMANDANTE, FAZ JUS AO RECEBIMENTO DOS PROVEITO QUE LHE É DE DIREITO NOS PRESENTES AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE O MAGISTRADO
A QUO
APRECIOU AS TESES ESPOSADAS COM PROPRIEDADE, APLICANDO O DIREITO DE FORMA DEVIDA, AO CASO CONCRETO.

(8). RECURSO DA PARTE
TELEFÔNICA BRASIL S.A
- CONHECIDO E IMPROVIDO.
(9).
(8). RECURSO DA PARTE
LEIDIMAR COLODINO PEREIRA BREDA -
CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. (10).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO AS PARTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, PORÉM SUSPENSA, FACE À PARTE

LEIDIMAR COLODINO PEREIRA BREDA
, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA DEFERIDA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)